Tribunal: TJDFT
Processo: 0744909-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CARÁTER EXCEPCIONAL. PEDIDO DE REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DEVEDOR PELO CNIB – CENTRAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. DILIGÊNCIA A CARGO DA PARTE EXEQUENTE. BANCO DE DADOS ACESSÍVEL À PARTE CREDORA POR MEIO DA REDE DE INTERNET OU VIA PESQUISA DIRIGIDA DIRETAMENTE AOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS COMPETENTES. DESVIRTUAMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1. A regra processual é de que é ônus do credor indicar bens passíveis de penhora, nos termos do art. 798, II, alínea "c" do Código de Processo Civil.
2. Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea "c", do CPC, para o Poder Judiciário.
3. A CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens não foi criada para atender os pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço.
4. As informações constantes do banco de dados da CNIB ou SREI são acessíveis à parte credora por meio da rede de internet ou via pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, não se tratando de incumbência do julgador o acesso indistinto ao respectivos sistemas a fim de averiguar a existência de bens de devedores recalcitrantes em ações executivas ou de cumprimento de sentença, em nítida substituição das partes em seu ônus de apresentar documento essencial ao processamento da demanda.
5. Cabe ao exequente diligenciar acerca da existência de bens do executado passíveis de penhora, principalmente na hipótese em que a elucidação da questão controvertida puder ser efetivada mediante a apresentação dos instrumentos contratuais ou, ainda, das certidões de matrícula dos bens enumerados, não cabendo ao Poder Judiciário substituir as partes em seus deveres processuais.
Agravo de instrumento improvido.